Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-39.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004157-39.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ DOS SANTOS - CPF: 408.730.139-72 (EMBARGANTE), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO), GASTAO MEIRELLES PEREIRA - CPF: 152.061.888-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de inverter os ônus sucumbenciais. O embargante alega contradição e omissão quanto à fixação do quantum indenizatório, ao termo inicial dos juros de mora e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é contraditório com o princípio da reparação integral do dano; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora aplicáveis à indenização por danos morais e à restituição em dobro; (iii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são irrisórios, justificando fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica no acórdão embargado contradição ou omissão quanto ao valor fixado a título de danos morais, que foi devidamente fundamentado com base nas circunstâncias do caso, na condição econômica das partes e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A alegação de que o valor é insuficiente revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito.
5. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão aplicou corretamente a jurisprudência que diferencia responsabilidade contratual e extracontratual, fixando a incidência dos juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, diante da natureza contratual da relação jurídica.
6. Em relação aos honorários, o percentual de 10% sobre o valor da causa está de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, não se justificando a fixação por equidade, visto que o valor da causa é mensurável e não irrisório.

7. Ausente vício no julgado, não se admite o acolhimento dos embargos de declaração.

8. Não se vislumbra intuito manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A discordância quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais não caracteriza vício de contradição ou omissão, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração. 2. A natureza contratual da relação jurídica justifica a contagem dos juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC. 3. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, quando este não é irrisório e é mensurável, atende aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; CC, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; TJBA, EDcl 80864574620218050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2a Câmara Cível, j. 19.03.2024; TJMG, EDcl 51921308520218130024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20a Câmara Cível, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIZ DOS SANTOS
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1004157-39.2025.8.11.0002, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso por ele interposto contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
,

movida em face de

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Nas razões apresentadas em ID. 330939883, o Embargante sustenta a existência de contradição e omissão, pois entende que o montante fixado (R$ 5.000,00), mostra-se irrisório frente à gravidade da conduta da instituição financeira e ao princípio da reparação integral.

Alega a existência de omissão e contradição, vez que os juros deveriam incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 da STJ e não a partir da citação, requerendo, ainda, que os honorários sejam fixados com equidade, com base em parâmetros mínimos da OAB, em razão de suposto proveito econômico irrisório.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com o saneamento das supostas omissões e contradições apontadas.

Regularmente intimada, a embargada apresentou
contrarrazões
, nas quais sustenta a
inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, afirmando que o embargante apenas pretende rediscutir o mérito, o que não é cabível na via eleita. Aduz, ainda, que o valor fixado para a indenização é razoável e proporcional, que os juros foram corretamente fixados a partir da citação e que a fixação dos honorários observou os limites legais. Ao final, pugna pela
imposição de multa por embargos protelatórios
, nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUIZ DOS SANTOS
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida supostas contradições e omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, diante da suposta contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, cuja validade foi impugnada pelo autor.

2. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação com base em documentos apresentados pela instituição financeira, julgando improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira apelada logrou comprovar a autenticidade da contratação impugnada, conforme exigido pelo Tema 1.061 do STJ; (ii) saber se há nulidade da contratação por violação à Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022, diante da divergência entre a localização do autor e o correspondente bancário; (iii) saber se os descontos indevidos autorizam a repetição em dobro dos valores e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, com fundamento na aplicação da teoria da asserção e na responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo (art. 7o, p.u., do CDC).

5. A prova da contratação impugnada incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. A mera apresentação de documentos e de assinatura digital não validada nos termos da ICP-Brasil é insuficiente para comprovar a autenticidade.

6. A contratação foi formalizada por correspondente situado em unidade federativa distinta da residência do autor, em violação ao art. 5o, VIII, da Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022, o que configura indício relevante de fraude.

7. A ausência de validação da assinatura digital no sistema oficial do ITI reforça a tese de inexistência da contratação, sendo indevido o desconto realizado no benefício previdenciário do autor.

8. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, por se tratar de cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva.

9. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar autoriza a compensação por danos morais
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O ônus da prova da contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 2. A ausência de validação da assinatura digital em padrão ICP-Brasil e a contratação realizada por correspondente localizado em unidade federativa diversa da residência do consumidor configuram vícios formais que invalidam a contratação. 3. A restituição em dobro é devida quando comprovada cobrança indevida sem boa-fé. 4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 7o, p.u. e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS; TJ-MT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/04/2025; TJ-GO, AC 5103356-76.2023.8.09.0006, j. 28/06/2024; TJ-PR, AC 0005687-76.2019.8.16.0193, Rel. Des. Francisco Gonzaga de Oliveira, j. 24/03/2025.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de rediscussão da matéria.

O embargante sustenta que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais seria irrisório e contraditório com o princípio da reparação integral do dano, pleiteando a majoração para R$ 10.000,00, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1539686/MS).

Não vislumbro, contudo, a alegada
contradição
ou
omissão
no acórdão embargado quanto a este ponto. O valor da indenização por danos morais foi expressamente fixado em R$ 5.000,00, após detida análise das circunstâncias do caso concreto, da condição econômica das partes e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme consignado no acórdão embargado:
“Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.”.

A fixação do
quantum
indenizatório se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. O valor arbitrado no acórdão embargado atende a esses parâmetros, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem configurar enriquecimento sem causa.

O fato de o embargante discordar do valor fixado, por considerá-lo insuficiente,
não caracteriza
omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A pretensão de majoração do
quantum
indenizatório, com base em precedente isolado do STJ, revela nítido intuito de rediscussão do mérito, o que é inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, o precedente invocado pelo embargante (REsp 1539686/MS) não vincula este Tribunal, tratando-se de decisão proferida em caso específico, com peculiaridades próprias, que não necessariamente se aplicam ao presente caso. A existência de julgados que fixaram valores diversos em situações semelhantes não configura contradição ou omissão no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente o valor arbitrado, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao determinar que os juros de mora incidentes sobre a restituição em dobro e sobre os danos morais sejam contados a partir da data da citação, quando deveriam incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Neste ponto, não assiste razão ao embargante. Embora o acórdão tenha declarado a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui
natureza contratual
, ainda que o contrato tenha sido posteriormente declarado nulo.

A jurisprudência tem estabelecido distinção clara entre a responsabilidade
contratual
e
extracontratual
para fins de fixação do termo inicial dos juros de mora. Conforme entendimento consolidado, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do
art. 405 do Código Civil
, enquanto na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme a
Súmula 54 do STJ
.

No caso em análise, embora o contrato tenha sido declarado nulo, a relação jurídica que deu origem ao dano moral possui natureza contratual, pois decorre de uma
relação negocial entre as partes
, ainda que viciada. A nulidade do contrato não transmuda a natureza da relação jurídica de contratual para extracontratual.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...) “Acerca do marco inicial para incidência dos consectários legais sobre a indenização por danos morais, considerando se tratar de responsabilidade contratual, no que se refere aos juros de mora, estes também são devidos a contar da citação.”. (...) (TJ-BA - Embargos de Declaração: 80864574620218050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2024).

Quanto à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, trata-se de obrigação decorrente da declaração de nulidade do contrato, aplicando-se igualmente a regra do art. 405 do Código Civil, segundo a qual
“contam-se os juros de mora desde a citação inicial”
.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada quanto ao termo inicial dos juros de mora, tendo o acórdão embargado aplicado corretamente o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Por fim, alega que o percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado a título de honorários advocatícios, seria irrisório, pleiteando a fixação por apreciação equitativa, com base nos arts. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

Não vislumbro, contudo, omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a este ponto. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, que prevê honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Importante destacar que, conforme consta no acórdão embargado, houve a
inversão
do ônus sucumbenciais em razão do provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Na sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação, o embargante havia sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Com a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos, o acórdão corretamente
inverteu os ônus sucumbenciais
, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O acórdão embargado assim dispôs:
“Inverto o ônus sucumbenciais, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.

No caso em análise, o valor da causa (R$ 13.734,86) não é irrisório, e o proveito econômico obtido pelo embargante é perfeitamente mensurável, compreendendo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

A fixação por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, é aplicável apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado no acórdão embargado, atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o embargante pretende, na verdade, é a
rediscussão do mérito
e a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se presta apenas a integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Quanto ao pedido formulado pela parte embargada para aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC
, entendo
não cabível
, pois, embora infundado,
não se evidencia o manifesto intuito protelatório
necessário à sua imposição. A interposição de embargos, ainda que desacolhidos,
não se confunde, por si só, com litigância de má-fé
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o do art. 1.026 do CPC
, por não restar caracterizado intuito manifestamente protelatório.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025